Tribunal: CARF
Processo: 11080.905179/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905179/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.173 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
TEXSUL ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE
A intimação poderá ser realizada por edital, quando demonstrando que a
intimação via postal foi improfícua. Logo, a devolução pelos Correios de
Aviso de Recebimento com a informação de que a empresa contribuinte
mudou de endereço, autoriza a intimação por edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-087.032, proferido pela 10a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905179/2010-47
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório no rastreamento 868496032 emitido em 06/07/2010
(fl.06) referente ao PER/DCOMP abaixo referenciado:

As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário
2000, no valor de R$ 704,11 e compensar os débitos discriminados no referido
PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, as parcelas de composição do crédito informado
no PERDCOMP não foram reconhecidas, conforme abaixo:

A parcela não confirmada corresponde a Estimativa compensada de janeiro de 2000
com Saldo negativo de período anterior (Exercício 1996), conforme informado na
DCOMP do contribuinte (fl. 09).
Inexistente Saldo negativo apurado no período, não foi homologada a compensação
tendente a extinguir sob condição resolutória o débito declarado:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 23/07/2010, conforme documento de fl. 35, o
sujeito passivo protocolou, em 13/08/2010, a Manifestação de Inconformidade de fls.
02/05, onde resumidamente alega:
1. A Estimativa de Janeiro de 2000 foi compensada por autocompensação, na forma
prevista pela lei de regência da época (Lei 8383/91, art. 66);
2. Apresenta cópia da folha no 204 do livro razão contábil e folha 749 do Livro Diário
Contábil para comprovar a compensação da estimativa;
3. Como teve prejuízo fiscal no ano calendário 2000, referida estimativa deve compor o
Saldo negativo de CSLL do exercício;
4. O saldo negativo de CSLL se refere ao ano base 2000. As informações constantes
desta declaração, inclusive aquelas que tangem o saldo negativo transcrito na ficha 17
da DIPJ, denominada “Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”
poderiam ser objeto de revisão fiscal no prazo de 5 anos a contar do respectivo fato
gerador, ou seja, até 31/12/2005. Como o fisco não se pronunciou durante o prazo
qüinqüenal, o saldo negativo declarado pelo contribuinte, no valor de R$ 704,11, foi
homologado tacitamente.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

5. Segundo artigo 150, §4o do CTN, se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de
cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Portanto, o crédito existe de fato e direito, devidamente homologado pelo
decurso do prazo prescricional; não poderia o Despacho Decisório que indeferiu a
compensação alegar que é zero o valor do saldo negativo.
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/BHE concluiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade visto que a Recorrente teria escriturado a compensação, mas
não a existência do crédito utilizado na referida compensação (saldo negativo do exercício 1996)
e decidiu que deveria ser mantida a não homologação da dita compensação nos exatos termos do
Despacho Decisório contestado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando ter se
equivocado ao informar no PER/DCOMP que o crédito de saldo negativo de CSLL utilizado
para compensar a estimativa de janeiro/2000 fora do exercício 1996. Seus argumentos foram os
seguintes:
1 – PRELIMINAR DE CONEXÃO AO PROCESSO No 11080.905180/2010-71
De igual modo que presente feito, o expediente no 11080.905180/2010-71 versa sobre o
crédito do saldo negativo relativo ao ano base 2000 (no caso, o IRPJ). Aqueles autos
contem matéria fática e documentos comuns ao presente feito, visto derivar dos
resultados do mesmo período de apuração, além da mesma origem que lastreou o
crédito do ano base de 2000 (a compensação da estimativa de janeiro de 2000 com o
crédito derivado do ano calendário de 1995).
Ante o exposto, requer que o presente processo tramite por conexão aos autos no
11080.905180/2010-71.
2 – DA TEMPESTIVIDADE E DA APRECIAÇÃO “EX OFFICIO” DE QUESTÃO
MATERIAL (FATOS) IMPRECINDÍVEL AO DESLINDE DO FEITO
No processo administrativo impõe-se o postulado da verdade real. Neste ponto,
imperiosa necessidade de apreciação quanto ao fato que a administração deixou de
apreciar na fase de instrução (no 1o grau). No caso, trata-se de pagamentos
(antecipações) realizados ao Erário sem que tivessem sido considerados. Depreendemos
que a análise deles poderia ter alterado o rumo do julgado, como será visto adiante.
No tocante a notificação do julgado de 1o grau, a empresa não tomou conhecimento
pessoal acerca dele. Voluntariamente, entretanto, o contribuinte vinha monitorando os
autos eletrônicos através do e-cac. A juntada nos autos da intimação ficta ocorreu
somente em 15/10/2018, conforme fotografia do evento “Edital de Ciência Eletrônica”
constante dos autos, abaixo reproduzida:

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

Esta Eminente Secretaria pode confirmar internamente o alegado. Juntamos no anexo a
tela dos autos para comprovação.
Depreendemos que a notificação deveria ter sido praticada pessoalmente, visto que o
contribuinte NÃO é optante pelo domicílio fiscal eletrônico. Ainda, o fisco poderia ter
encaminhado a ciência do Acórdão para o endereço residencial do sócio administrador,
procedimento que não ocorreu no caso. Sabe-se que o endereço do responsável legal é
de conhecimento da Receita Federal na medida em que, inclusive, logrou êxito na
notificação do expediente no 11080.905180/2010-71 (fato que pode ser confirmado
mediante visualização daquele processo).
Por tais motivos, entendemos que o ato destinado à ciência ficta deveria ser juntado nos
autos desde a data da anexação (em 30/8/2018 e não somente em 15/10/18). Este
procedimento tardio prejudicou de sobremaneira a ciência da notificação.
A empresa somente se apercebeu da existência do conteúdo do edital de ciência na
efetiva data de juntada nos autos, em 15/10/2018.
Ante o exposto, depreende-se ser tempestiva a apresentação do recurso.
2 – DA NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE FATOS QUE INTERFERIU NO
JULGADO
Pedimos as devidas vênias para ressaltar a ocorrência de um equívoco
RELACIONADO AOS FATOS que interferiu no julgado. Por tal motivo, a questão que
trata da VERDADE REAL (consideração do fato) precisa ser esclarecida para a correta
adequação do julgado.
O Eminente Relator, ao apreciar a compensação da estimativa de janeiro de 2000, que
lastrearia o crédito (saldo negativo do IRPJ ano base 2000),
deixou de verificar os pagamentos da CSLL ocorridos ao longo do ano calendário de
1995. Esses pagamentos lastrearam o saldo negativo da CSLL de 1995, utilizada na
compensação da estimativa de janeiro de 2000.
Sobre a CSLL do ano calendário de 1995 (exercício 1996):
No ano calendário de 1995 (ex. 1996), a empresa apurou prejuízo fiscal, consoante
demonstra a ficha destinada ao lucro real, integrante da DIPJ exercício 96 (juntada no
expediente 11080.905180/2010-71).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

De igual modo, houve a apuração de base negativa da CSLL daquele ano, de R$
244.484,13:

O resultado do exercício de 1995, transcrito no livro diário (que juntamos), também
demonstra prejuízo das atividades da empresa naquele ano:

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

Verifica-se, acima, que além de a empresa ter apurado prejuízo de R$ 235.135,54 no
ano, tem-se o registro na DRE de despesa da CSLL em R$ 233,08.
Conforme demonstram os assentos contábeis, os DARF’s e a DIPJ entregue (anexa), a
empresa pagou quantias da CSLL no ano de 95 em monta superior ao valor da CSLL
apurada no ano.
A seguir, a fotografia da ficha razão da conta da CSLL constante da DRE de 1995, que
demonstrou a despesa total no exercício em R$ 233,08.

Assim formou-se o crédito da CSLL de 1995 (utilizado na estimativa de 01/2000):

Afere-se, ainda, que o Direito Realizável em favor do contribuinte de R$ 790,57, acima
de demonstrado, encontra-se devidamente lastreado na contabilidade. Reproduzimos
abaixo a ficha razão contábil da conta do ativo chamada “Contribuição Social
antecipação”.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

Já na conta contábil integrante do passivo, chamada “Contribuição Social a Recolher”,
foram assentados os recolhimentos da CSLL (aproveitados).

Anexamos os comprovantes de recolhimentos (DARF), juntamente com os relatórios e
livros contábeis.
Afere-se que no julgamento de 1o grau os recolhimentos no ano calendário sequer foram
citados.
Na época dos fatos, o assunto era regulamentado pelo RIR/94 (Decreto 1.041).
Reproduzimos o texto pertinente à matéria em apreço:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

Art. 185. A pessoa jurídica que efetuar o pagamento mensal do imposto por
estimativa (arts. 513 a 520), desde o início do ano-calendário ou de suas
atividades, deverá apurar o lucro real ao final do ano-calendário, ou no
encerramento de suas atividades, exceto se, quando não obrigada à apuração do
lucro real (art. 190), optar pela tributação com base no lucro presumido (Lei n°
8.541/92, arts. 25 e 26).
§ 1° Ano-calendário é o período de doze meses consecutivos contados de 1° de
janeiro a 31 de dezembro (Decreto-Lei n° 1.381/74, art. 2°, III).
Art. 513. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar
pelo pagamento do imposto mensal calculado por estimativa (Lei n° 8.541/92,
art. 23).
§ 1° A opção será formalizada mediante o pagamento espontâneo do imposto
relativo ao mês de janeiro ou do mês de início de atividade (Lei n° 8.541/92, art.
23, § 1°).
§ 2° A opção de que trata o caput deste artigo poderá ser exercida em qualquer
dos outros meses do ano-calendário, uma única vez, vedada a prerrogativa
prevista no art 520 (Lei n° 8.541/92, art. 23, § 2°).
§ 3° A pessoa jurídica que optar pelo disposto no caput deste artigo, poderá
alterar sua opção e passar a recolher o imposto com base no lucro real mensal,
desde que cumpra o disposto no art. 182 (Lei n° 8.541/92, art. 23, § 3°).
§ 4° Exercida a opção prevista no parágrafo anterior, o imposto recolhido por
estimativa será deduzido do apurado com base no lucro real dos meses
correspondentes e os eventuais excessos serão compensados, corrigidos
monetariamente, nos meses subseqüentes (Lei n° 8.541/92, art. 23, § 4°).
§ 5° Se do cálculo previsto no § 4° resultar saldo de imposto a pagar, este será
recolhido, corrigido monetariamente, na forma da legislação aplicável (Lei n°
8.541/92, art. 23, § 5°).
§ 6° A suspensão ou a redução indevida do recolhimento do imposto decorrente
do exercício da opção de que trata este artigo sujeitará a pessoa jurídica ao seu
recolhimento integral, com os acréscimos legais (Lei n° 8.541/92, art. 42).
Art. 519. A pessoa jurídica que optar pelo disposto no art. 513 deverá apurar o
imposto na declaração de rendimentos e a diferença verificada entre o imposto
devido nessa declaração e o imposto pago referente aos meses do período-base
anual será (Lei n° 8.541/92, art. 28):
I - paga em quota única, até a data fixada para entrega da declaração de
rendimentos quando positiva;
II - compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago
nos meses subseqüentes ao fixado para a entrega da declaração de rendimentos,
se negativa, assegurada a alternativa de restituição do montante pago a maior
corrigido monetariamente.
Os recolhimentos ocorridos durante o ano de 1995 são considerados antecipação. O
valor excedente recolhido caracteriza o crédito.
Ante o exposto, resta caracterizado que no ano de 1995 a empresa pagou mais CSLL no
decorrer do ano que o valor devido no encerramento do período, motivo pelo qual
apurou crédito passível de compensação futura.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

Uma parte desse crédito foi compensada na estimativa da CSLL de janeiro de 2000,
conforme abaixo demonstrado:
a) Valor do crédito original utilizado (AB 95), R$ 355,83;
b) Juros SELIC (jan/96 a fev/00 – 97,88%), R$ 348,28.
c) Total, R$ 704,11.
Note-se que a composição e a contabilização desta compensação foram reconhecidas
pelo Eminente julgador no Acórdão, mediante cotejo com as provas trazidas nos autos.
A quantia acima foi informada na DCOMP em apreço.
Juntamos a DIPJ (EX. 96/95); o livro Diário contábil, as fichas razão de 1995 e os
DARF’s para comprovações.
3 – DA HOMOLOGAÇÃO DA DIPJ ANO BASE 2000 – QUE LASTREOU O
CRÉDITO DA DCOMP
Em que pese as questões de fato terem ficadas esclarecidas neste recurso, depreendemos
que o instituto da prescrição tributária é matéria que pode ser apreciada de ofício,
independentemente de quaisquer restrições acerca de prazos.
No tocante à homologação da DIPJ do ano calendário de 2000 pelo decurso do tempo,
mantemos nossa opinião de que se trata de questão relacionada à segurança jurídica e
estabilidade das relações tributárias entre os contribuintes e o fisco. Assim sendo, após o
decurso de cinco anos completos da entrega da DIPJ, caso o fisco não a altere de ofício,
os dados e informações prestados tornam-se definitivos para todos os fins de direito,
INCLUSIVE O SALDO NEGATIVO APRESENTADO na declaração. Neste ponto, a
demonstração do crédito em favor do contribuinte lastreado na DIPJ (devidamente
homologada) serve de prova válida e eficaz para a respectiva realização ou
compensação futura.
Esse o nosso entendimento. Portanto, independentemente das questões relacionadas aos
fatos, aqui esclarecidos, o crédito da DCOMP merece ser aceito pela homologação da
DIPJ que lastreou o respectivo crédito.
Por fim, a Recorrente requereu:
Feitos os esclarecimentos acerca da VERDADE REAL DOS FATOS E DOS
RECOLHIMENTOS EFETUADOS, REQUER:
A) Que o expediente retorne ao julgador de primeira instância para apreciação do feito
de acordo com as questões reais de fato, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade da
quantia em discussão;
B) Caso, entretanto, esta Secretaria entenda não ser caso de retorno dos autos para o
julgador “a quo”, requer que o feito seja encaminhado ao CARF para novo julgamento.
É o relatório.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
DA
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL:
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE
Incialmente, cabe analisar se o recurso voluntário apresentado pela Recorrente
atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
O ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à alegação da Recorrente
de que a notificação, em relação ao acórdão de piso, deveria ter sido praticada pessoalmente,
visto que ela não é optante pelo domicílio fiscal eletrônico. Argumenta, anda, que o Fisco
poderia ter encaminhado a ciência do Acórdão para o endereço residencial do sócio
administrador, procedimento que não ocorreu no caso em análise.
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
A legislação acerca da matéria está insculpida no artigo 23 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013) IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital,
se este for o meio utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (...)
Portanto, como se depreende da legislação acima colacionada, quando resultar
improfícuo um dos meios previstos naquele artigo a intimação poderá ser feita por edital
publicado, não havendo previsão legal para que haja um numero mínimo de tentativas antes da
utilização daquele meio ou que aquela seja feita na no endereço residencial do administrador da
pessoal jurídica.
Compulsando os autos (e-fls. 46-47) pode-se verificar que foi houve a tentativa
de intimação via postal. Porém, como se constata na postagem, o documento foi devolvido e o
motivo da devolução foi por mudança:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

Assim, em virtude da tentativa anterior ter sido improfícua, a DRF da jurisdição
do sujeito passivo providenciou a devida intimação pelo Edital no 002243962, de 30/08/2018, (e-
fls. 51), onde consta como data de ciência a data de 14/09/2018:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

O processo administrativo fiscal possibilita que a intimação seja feita, tanto
pessoalmente, quanto pela via postal, inexistindo qualquer preferência entre os meios de ciência.
Assim, não é inquinada de nulidade a intimação por edital, quando resultarem improfícuos os
meios de intimação pessoal e via postal, em virtude de mudança do domicílio fiscal do
contribuinte, sem a devida comunicação ao fisco, já que de sua desídia não pode advir vantagem
para si.
Afinal, que se, por um lado, é dever do Fisco promover a intimação postal, no
domicílio fiscal do sujeito passivo, antes da editalícia, por outro, é dever do sujeito passivo
informar ao Fisco sempre que mudar de endereço. Se a intimação postal foi infrutífera por culpa
exclusiva do sujeito passivo, somente sobre seus ombros deve pesar esse ônus (Acórdão no 1201-
00.522, 2a Câmara/1aTurmaOrdinária).
Claro está que a Administração agiu de acordo com o art. 23, §§ 1o e 4o, do
Decreto no 70.235∕1972, na medida em que intimou a Recorrente por edital tão somente após
caracterizada a ineficácia da comunicação via postal, não havendo que se falar em
encaminhamento da ciência do Acórdão para o endereço residencial do sócio administrador do
contribuinte.
Assim sendo, a referida ciência se deu na data de 14/09/2018, portanto, em estrita
observância ao dispositivo legal acima transcrito. O sujeito passivo, contudo, somente
apresentou o recurso voluntário em 26/10/2018 (e-fls. 52-53), após o prazo de trinta dias fixado
pelo art. 15 do mesmo Decreto no 70.235,de1972.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905179/2010-47

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2006. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
VALIDADE. É valida a intimação feita por edital, quando resultar improfícuo um dos
meios previstos na legislação de regência. (Acórdão no 2001-002.481, 2a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária, Sessão de 19 de março de 2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício:2005. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. A intimação poderá
ser realizada por edital, quando demonstrando que a intimação via postal foi improfícua.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO. É intempestivo o recurso voluntário
apresentado após o decurso do prazo de trinta dias, contados da data de ciência da
decisão de primeira instância. (Acórdão no 2202-005.024, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária, Sessão de 12 de março de 2019).
Desta maneira, entendo que não pode prosperar o argumento e o questionamento
apresentado pela Recorrente, pois não houve nenhuma anormalidade quando da realização da
ciência do resultado do julgamento de primeira instância administrativa, uma vez que o acórdão
proferido pela DRJ foi encaminhado por via postal para o endereço do contribuinte, nos termos
previstos no art. 23, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Apesar disso, como resultou improfícua a tentativa de ciência, a contribuinte foi
intimada por edital, nos termos do art.23, § 1o, do Decreto no 70.235/72. Assim, reconheço a
regularidade da intimação editalícia, in casu, bem como a intempestividade do recurso
voluntário interposto
Por conseguinte, deixo de apreciar as alegações recursais de mérito.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital